Tribunal: TJMT
Processo: 1034361-72.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034361-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cancelamento de Hipoteca, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.936.240/0001-56 (AGRAVANTE), SERVICOS REGISTRAL E NOTARIAL DO CRISTO REI - CNPJ: 03.797.191/0001-52 (AGRAVADO), ROBSON ARGEL RAMOS - CPF: 054.089.889-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO
S
:

SERVICOS REGISTRAL E NOTARIAL DO CRISTO REI e ROBSON ARGEL RAMOS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA E CONTRATO UTILIZADO PARA GARANTIAS RURAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA JURÍDICA DOS REGISTROS.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para retirada de averbações e registros decorrentes de contrato de arrendamento rural, por suposta falsificação de assinatura e utilização fraudulenta para constituição de garantias com base em cédulas de produto rural (
CPRs
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estariam presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, à vista da alegação de falsificação contratual, ausência de ocupação da área arrendada, embargo ambiental e prejuízo decorrente de garantias indevidas registradas em favor de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de falsidade de assinatura e uso indevido de selo cartorário demanda dilação probatória, inclusive produção de prova pericial, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para a concessão da medida.

4. A ausência de ocupação da área e eventual improdutividade em razão
de embargo ambiental são circunstâncias que não bastam, por si só, à concessão da tutela, ante a inexistência de prova inequívoca da invalidade do contrato.

5. A presença de terceiros de boa-fé, como credores das
CPRs
, impõe cautela redobrada na análise do pedido, sob pena de afetar direitos de não participantes da lide.

6. A pretensão de desconstituir registros e averbações tem natureza satisfativa, o que impede sua concessão em sede de tutela de urgência, especialmente diante da necessidade de segurança jurídica dos registros públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido e d
esprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que é incompatível com alegações que demandam dilação probatória. 2. A pretensão de cancelamento de registros públicos em razão de suposta falsificação contratual deve ser apreciada em cognição exauriente, resguardando-se a segurança jurídica e os direitos de terceiros."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1031960-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Emovere
Empreendimentos e Participações Ltda., contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de arrendamento rural, tombada sob o nº 1000648-76.2025.8.11.0107.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela ora agravante, cujo objeto consistia na retirada das averbações de penhor rural constantes nas matrículas imobiliárias (AV-05 e AV-06), bem como do registro nº 00004393, livro B-71, relativos a contrato de arrendamento rural alegadamente inexistente, por suposta falsificação de assinatura do então representante legal da autora.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta a agravante que o contrato impugnado é inverídico e foi produzido com base em assinatura falsificada, circunstância que, segundo afirma, é comprovada pelo uso irregular de selo cartorário — de autenticação, e não de reconhecimento de firma — no instrumento contratual.

Alega, ainda, que não houve efetiva exploração agrícola por parte do suposto arrendatário, o agravado Robson Argel Ramos, apontando também que a área estaria embargada por restrições ambientais e, portanto, inapta à atividade rural.

Argumenta que, em razão da fraude, o agravado teria emitido cédulas de produto rural (
CPRs
) com base no contrato simulado, onerando o imóvel com garantias inexistentes.

Afirma que permanecem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, fumus boni iuris, demonstrado pela irregularidade documental e ausência de ocupação do imóvel, e o periculum in mora, consubstanciado na impossibilidade de livre disposição do bem e na restrição de sua exploração econômica.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
, conforme se extrai da decisão de
ID
319748850
, proferida por este Relator.

A parte agravada não foi intimada, porquanto é dispensável a intimação para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento quando ainda não houver sido citada na ação originária.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
custas recolhidas
, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
3
12643862
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADOS:

SERVICOS REGISTRAL E NOTARIAL DO CRISTO REI e ROBSON ARGEL RAMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Emovere
Empreendimentos e Participações Ltda., contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de arrendamento rural, tombada sob o nº 1000648-76.2025.8.11.0107.

A controvérsia trazida à apreciação desta Corte diz respeito à negativa, pelo juízo de primeiro grau, de concessão de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de contrato de arrendamento rural, em razão de alegada falsificação de assinatura no instrumento contratual e consequente indevida constituição de garantias reais sobre os imóveis da agravante.

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de que o contrato de arrendamento rural, registrado sob o nº 00004393, livro B-71, do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT, seria nulo de pleno direito por ter sido celebrado com base em documento supostamente fraudulento.

A agravante sustenta que a assinatura nele aposta não corresponde à de
seu então representante legal, Sr. Fernando Bruno
Crestani
, afirmando, ademais, que o selo utilizado no reconhecimento de firma corresponderia, na realidade, a selo de mera autenticação, o que evidenciaria, segundo a tese deduzida, vício insanável de formação do ato jurídico.

Alega, ainda, a inexistência de ocupação da área arrendada pelo suposto arrendatário, a improdutividade das terras em razão de embargo ambiental e o uso indevido do contrato para a emissão de cédulas de produto rural (
CPRs
), com reflexos diretos sobre as matrículas dos imóveis.

Pois bem. Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a presença concomitante de dois requisitos: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Exige-se, ainda, que os efeitos da medida sejam reversíveis.

No caso concreto, embora as alegações da agravante possam revestir-se de certa plausibilidade, observa-se que a matéria deduzida demanda, inexoravelmente, dilação probatória incompatível com o juízo de cognição sumária que se opera em sede de tutela de urgência.

Com efeito, a falsificação de assinatura é matéria que reclama prova pericial grafotécnica, não podendo ser presumida com base exclusiva em boletim de ocorrência, que, como se sabe, goza de presunção relativa de veracidade e, por si só, não é apto a infirmar a validade formal do contrato.

Ademais, a própria alegação de irregularidade na utilização de selo cartorário exige apuração técnica e contraditório, o que igualmente afasta, neste momento processual, a possibilidade de antecipação de provimento de natureza satisfativa, sob pena de esvaziamento do mérito da ação principal.

Cumpre observar, ainda, que o registro do contrato de arrendamento e a
constituição dos penhores sobre as safras ocorreram no ano de 2022, ao passo que a ação judicial foi proposta apenas em agosto de 2025, o que evidencia lapso temporal relevante entre a constituição do suposto ilícito e a propositura da ação, circunstância que debilita a pretensão de urgência.

Outro ponto que não pode ser desconsiderado diz respeito à existência de terceiros interessados nas garantias constituídas, especialmente os credores das
CPRs
emitidas com lastro no contrato impugnado, que sequer integram a presente lide. A jurisprudência pacífica das cortes superiores recomenda máxima cautela quando a concessão de tutela provisória puder repercutir sobre direitos de terceiros de boa-fé, ausentes no polo passivo da demanda.

Importante também destacar que o pedido da agravante possui nítido conteúdo satisfativo, pois objetiva diretamente a desconstituição das averbações e registros imobiliários, providência que, se deferida liminarmente, anteciparia os efeitos da sentença de mérito, sem o devido contraditório e sem a formação adequada do conjunto probatório.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente assentado que, em situações como a dos autos, a ausência de prova inequívoca da falsidade ou da nulidade do contrato inviabiliza a concessão de tutela provisória, mormente diante da necessidade de preservação da segurança jurídica dos registros públicos
.

A propósito, colaciono julgados deste e. Sodalício,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A alegação de falsidade de assinatura em título executivo exige dilação probatória e produção de prova técnica, o que inviabiliza a concessão da tutela provisória em sede de cognição sumária. Os documentos apresentados unilateralmente, inclusive laudo técnico e peças de inquérito
policial em trâmite, não são suficientes para comprovar de forma inequívoca a fraude alegada, sendo necessária a oitiva da parte contrária e a formação do contraditório.

5. O perigo de dano não se encontra caracterizado, pois a averbação premonitória não implica indisponibilidade automática do bem, tampouco há demonstração concreta de prejuízo efetivo à atividade econômica ou negativa de crédito bancário.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A tutela de urgência exige demonstração prima facie da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando a controvérsia depende de dilação probatória.”
[...]
(N.U 1031960-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Diante de tais elementos, conclui-se que a decisão agravada se encontra em perfeita sintonia com os ditames legais e com a jurisprudência dominante, não se justificando, nesta fase recursal, sua reforma.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se
a
decisão que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por seus próprios fundamentos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025